Tribunal: TJES
Processo: 0000421-46.2006.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000421-46.2006.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA PEREIRA SANTANA

APELADO: ERIVALDO BALIZA e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
–
PEDIDO FORMULADO PELA RÉ EM CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO RECONVENÇÃO ANTE A INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS A ELA INERENTES – PEDIDO CONTRAPOSTO TAMBÉM INADMITIDO
DIANTE

D
A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
–
INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM DESFAVOR DO AUTOR –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Ainda que admitida a apresentação de reconvenção na própria contestação, cabível observar que tal instituto possui natureza jurídica de ação, na qual o réu manifesta pretensão própria, o que leva a uma ampliação objetiva do processo. Portanto, a reconvenção deve atender aos requisitos inerentes à petição inicial, demandando a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais específicos para seu processamento. Mas, conforme ora demonstrado, a ora apelante limitou-se a formular um pedido isolado na peça contestatória, sem observar qualquer formalidade inerente à reconvenção.

2.
Ademais, em momento posterior, pugnou pelo recebimento da peça contestatória como reconvenção, mas teve o pleito indeferido sob o fundamento de que “
não consta reconvenção aglutinada à contestação de fls. 143/145, mas tão somente pedido contraposto
” e em face deste ato judicial não sobreveio qualquer insurgência.

3
. Mesmo que tal requerimento seja analisado como pedido contraposto, já que este faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, por certo que sua admissão ocorre somente “
nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa
” (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022), o que não ocorre na hipótese em análise.

4
.
A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. No caso em voga, contudo, tal fato não influenciou no desfecho da ação que, como visto, foi julgada improcedente, e tampouco causou dano à ora apelante..

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUZIA PEREIRA SANTANA

contra a r. sentença de fls. 275/278, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que nos autos da “ação anulatória de ato jurídico c/c interdito proibitório” ajuizada por

ERIVALDO BALIZA
em seu desfavor e em face de
CLÉRIO COIMBRA GARCIA, EDIMAR FRANCISCO MULLER, HENRIQUE MULLER e ELOISA LEONARDI
, deixou de analisar o pedido contraposto por ela formulado e

julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 291/301), a recorrente pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu favor. Na sequência, sustenta, em síntese, que apresentou reconvenção e contestação em peça única, o que era admitido pela jurisprudência mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de maneira que a reconvenção deve ser analisada e julgada, tendo em vista a Teoria da Causa Madura.

Quanto ao mérito, defende que as provas documentais e testemunhais constantes dos autos demonstram que ela era proprietária do imóvel objeto da ação, bem como que o apelado Clério o alienou por meio da procuração outorgada em Escritura de Confissão de Dívida Hipotecária ao apelado Edimar pelo preço de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), permanecendo com o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referente ao débito vencido e pagando ao apelado Erivaldo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este que deveria ter sido pago em seu favor. Desta forma, requer a condenação solidária dos apelados ao pagamento desta quantia.

Também pugna pela condenação do réu Erivaldo Baliza na forma dos arts. 80, II e 81 do CPC, por litigância de má-fé, uma vez que restou consignado no ato ora combatido que ele alegou ser analfabeto quando, na verdade, realizou a venda do imóvel à ora apelante.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões apresentadas por ELOISA LEONARDI, EDIMAR FRANCISCO MULLER e HENRIQUE MULLER às fls. 316/329, pelo desprovimento do recurso.

Em petição carreada no id. 6625750, a apelante junta aos autos declaração de hipossuficiência financeira. E, intimada para demonstrar a alegada condição, apresenta novos documentos no id. 6700507.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0000421-46.2006.8.08.0045

APELANTE:
LUZIA PEREIRA SANTANA

APELADO:
ERIVALDO BALIZA e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUZIA PEREIRA SANTANA

contra a r. sentença de fls. 275/278, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que nos autos da “ação anulatória de ato jurídico c/c interdito proibitório” ajuizada por

ERIVALDO BALIZA
em seu desfavor e em face de
CLÉRIO COIMBRA GARCIA, EDIMAR FRANCISCO MULLER, HENRIQUE MULLER e ELOISA LEONARDI
, deixou de analisar o pedido contraposto por ela formulado e

julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, a recorrente pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu favor. Na sequência, sustenta, em síntese, que apresentou reconvenção e contestação em peça única, o que era admitido pela jurisprudência mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de maneira que a reconvenção deve ser analisada e julgada, tendo em vista a Teoria da Causa Madura.

Diante dos documentos por ela apresentados, bem como da presunção que milita em seu favor,
defiro o benefício da gratuidade da justiça
.

Quanto aos demais fundamentos, no entanto, já adianto que razão não lhe assiste.

Vê-se da contestação apresentada às fls. 143/145 que, além da improcedência da ação, a ora apelante requer “
sejam os réus Clério Coimbra Garcia,
Edimar Francisco Muller e Henrique Muller, condenados a pagarem para a CONTESTANTE o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente corrigido, desde a data do acordo de fls. 43/44
”. Tal peça de defesa, diga-se, foi protocolada em janeiro de 2011, quando ainda em vigência o Código de Processo Civil de 1973.

Nesta seara, ainda que admitida a apresentação de reconvenção na própria contestação, cabível observar que tal instituto possui natureza jurídica de ação, na qual o réu manifesta pretensão própria, o que leva a uma ampliação objetiva do processo. Portanto, a reconvenção deve atender aos requisitos inerentes à petição inicial, demandando a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais específicos para seu processamento.

Mas, conforme ora demonstrado, a ora apelante limitou-se a formular um pedido isolado na peça contestatória, sem observar qualquer formalidade inerente à reconvenção. Ademais, às fls. 214/221, pugnou pelo recebimento da peça de fls. 143/145 como reconvenção, mas teve o pleito indeferido à fl. 223 sob o fundamento de que “
não consta reconvenção aglutinada à contestação de fls. 143/145, mas tão somente pedido contraposto
” e em face deste ato judicial não sobreveio qualquer insurgência.

Mesmo que tal requerimento seja analisado como pedido contraposto, já que este faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, por certo que sua admissão ocorre somente “
nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa
” (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022), o que não ocorre na hipótese em análise.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
Não há que se falar em possibilidade de substituição da reconvenção pelo pedido contraposto, pois, além deste exigir expressa autorização legal (REsp n. 2.006.088/PR), o princípio da instrumentalidade das formas permite apenas a substituição excepcional do procedimento menos formal (pedido contraposto) pelo mais formal (reconvenção), mas não o contrário
” (REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Desta forma, sem maiores delongas, agiu com acerto o magistrado primevo, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

A apelante também pleiteia a reforma da sentença quanto à ausência de condenação do apelado ERIVALDO BALIZA por litigância de má-fé na forma dos arts. 80, II e 81 do CPC, uma vez que restou consignado no ato ora combatido que ele alegou ser analfabeto quando, na verdade, realizou a venda do imóvel à ora apelante.

Como se sabe, a penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. No caso em voga, contudo, tal fato não influenciou no desfecho da ação que, como visto, foi julgada improcedente, e tampouco causou dano à ora apelante.

Isto posto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.